Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa ré à repetição do indébito dos valores cobrados a título de prestação de serviços telefônicos e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de perdas e danos em razão da impossibilidade de reativação da linha telefônica. Julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação para condenação da requerida na obrigação de restabelecer a sua linha telefônica ou, na impossibilidade, seja convertida em perdas e danos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narrou que em outubro de 2022 solicitou a portabilidade de 2 linhas telefônicas, no entanto, 10 dias após o pedido houve alteração em um de seus números telefônicos, situação que permanece. Noticiou ter realizado várias reclamações, inclusive perante a Anatel, sem sucesso. Ressaltou que a linha telefônica é se sua propriedade há mais de 40 anos e é utilizada como principal canal de comunicação com seus clientes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50055119 e 50055120). Ofertadas contrarrazões (Id 50055125).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de conduta ilícita e de danos morais a serem reparados, na possibilidade de reativação de linha telefônica e a não observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no que concerne ao ‘quantum’ fixado a título de perdas e danos.
5. Em suas razões recursais, sustentou que a demora no restabelecimento da linha telefônica, por si só, gera prejuízo presumido à honra do consumidor, passível de reparação por dano moral in re ipsa, ensejando majoração no valor da indenização o longo período de utilização da linha e a ampla divulgação à sua clientela. Aduziu não ser possível se afirmar que a linha se encontra indisponível. Consignou que a linha telefônica é de sua propriedade há mais de 40 anos, e é utilizada como principal canal de comunicação com seus clientes, devendo a indenização fixada a título de perdas e danos ser majorada. Pugnou ao final, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela condenação da requerida ao restabelecimento da linha telefônica e, na impossibilidade, pela conversão em perdas e danos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Incontroversa a alteração do número telefônico do recorrente, sem seu requerimento ou a sua anuência, bem como a utilização da linha telefônica comercial por mais de 40 anos, configurando a falha na prestação de serviços. Cabível a condenação da empresa requerida à reativação da linha telefônica utilizada pelo recorrente em seu estabelecimento comercial.
7. Eventual alegação de impossibilidade de restituição da linha telefônica deverá ser formulada e comprovada pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos do art. 499 do CPC. Inviável a conversão da obrigação de fazer ainda na fase de conhecimento.
8. No que diz respeito à condenação por danos morais, não procede o pedido. Em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por danos extrapatrimoniais somente é possível nas hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, da sua imagem ou boa fama, conforme entendimento consolidado nos julgados paradigma da Súmula 227 do STJ. Não há qualquer elemento concreto que indique qualquer tipo de perda à credibilidade da empresa no âmbito comercial. No mais, não há provas de que a parte autora tenha deixado de realizar algum negócio em razão da desativação da sua linha e eventual hipótese somente configuraria danos materiais.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a empresa OI S.A. na obrigação de reativação da linha telefônica (61) 3562-***6 no endereço do recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos pelo juízo de origem, na fase processual adequada.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.